Tribunal: TJSP
Processo: 1501678-20.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Furto – Momento consumativo – Entendimento
O entendimento jurisprudencial que vem predominando tem como consumado o furto tão-só pelo mero estado transitório de detenção da res, não sendo exigida sua posse prolongada por parte do agente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000695127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501678-20.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante FELIPE
RODRIGUES NOVAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR
FERNANDES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501678-20.2019.8.26.0548 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501678-20.2019.8.26.0548
Apelante: FELIPE RODRIGUES NOVAES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 23173
Furto Momento consumativo Entendimento
O entendimento jurisprudencial que vem predominando tem
como consumado o furto tão-só pelo mero estado transitório de
detenção da res, não sendo exigida sua posse prolongada por
parte do agente.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 208/214, prolatada pelo MM.
Juiz Nelson Augusto Bernardes de Souza, cujo relatório ora se adota,
FELIPE RODRIGUES NOVAES foi condenado como incurso no art. 155,
§ 4o, II, do CP, às penas de 02 anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída
por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária.
Foi, ainda, facultado ao acusado o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca da absolvição,
sob a alegação da ocorrência do furto de uso. Alternativamente, pede o
reconhecimento do conatus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501678-20.2019.8.26.0548 -Voto no
3
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece acolhimento.
A condenação do recorrente era mesmo inevitável,
eis que veio amparada em prova firme e suficiente.
Consta dos autos que o réu subtraiu, mediante
escalada, uma bicicleta preta da marca “Kronus”, avaliada em R$
2.500,00, pertencente a Pedro Tofoli Rossi.
Os elementos probantes amealhados nestes autos
foram, com efeito, concludentes no sentido da efetiva participação do
acusado no furto qualificado, não se podendo olvidar, tampouco, da
robusta prova oral colhida durante a instrução criminal.
O réu confessou os fatos ao ser ouvido em Juízo (fls.
207).
Os relatos coerentes da vítima e das testemunhas
arroladas pela acusação, seguranças do bairro onde os fatos ocorreram
e que localizaram o ora apelante, esclareceram, outrossim, a dinâmica do
crime e corroboraram a confissão do acusado (fls. 207).
A compor aludido quadro harmônico, há, ainda, a
apreensão incriminadora da res em poder do acusado (auto de exibição e
apreensão fls. 16). Referida situação enseja, inclusive, a adoção da
inversão do ônus probatório, de modo a gerar presunção juris tantum de
sua responsabilidade.
A esse respeito já vem decidindo a Jurisprudência:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501678-20.2019.8.26.0548 -Voto no
4
Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída
em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e,
invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca.
A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em
certeza e autoriza o desate condenatório.1
Conforme se observa da r. sentença, às fls. 210/211:
Houve confissão judicial, corroborada pelas demais provas
produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. As
testemunhas Leandro e Lucas, em Juízo, afirmaram serem
seguranças do bairro e que foram acionados pelos moradores
e informados sobre o furto de uma bicicleta. Contaram terem
os moradores informado, ainda, que ouviram barulhos na casa
vizinha. Disseram que se deslocaram até o local informado e
lá, depois de conversar com a vítima, espiaram por cima do
muro da casa vizinha e avistaram o réu. Contaram que
acionaram a polícia militar, que encontrou a bicicleta no local
dos fatos.
A versão das testemunhas restou confirmada pelo depoimento
da vítima, que afirmou que teve sua bicicleta subtraída,
posteriormente sendo encontrada na posse do réu.
A
materialidade
delitiva
restou
igualmente
incontroversa, quer pelo auto de exibição e apreensão de fls. 16, quer
pelo laudo pericial de fls. 200/202.
Restou
perfeitamente
caracterizada,
ainda,
consoante a farta prova oral produzida ao longo da instrução criminal e
pelo laudo pericial de fls. 200/202, que a subtração da res furtiva teria se
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 611.859-8 - Ribeirão Preto.
Apelantes: Geraldo Ferreira, Francisco da Silva, André Luiz de Lima ou André Luis de Lima,
Justiça Pública, Lopes & Carvalho Ltda (AMP), Importadora de Ferramentas de Corte Ltda
(AMP). Apelados: Justiça Pública, Geraldo Ferreira, Francisco da Silva, André Luis de Lima,
Osmar Bassani, Roberto Carlos de Rezende, Olício Rodrigues dos Santos, José Luiz
Rodrigues, Antônio Carlos Faria, Gabriel Faria Neto, Clóvis Faria e Césare Faria. Relator:
Passos de Freitas. 4a Câmara. São Paulo, 17 de setembro de 1990. V.U. Revista de
Julgados e Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 08. Outubro,
Novembro e Dezembro de 1990, p. 96.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501678-20.2019.8.26.0548 -Voto no
5
dado mediante “escalada” (art. 155, § 4o, II, do CP), consistente em ter o
agente transposto muro cuja altura era de aproximadamente 1,9 metros.
O laudo observou, ainda, que “havia esfregaços de aspecto recente, de
cor preta, compatível com pneumático de bicicleta” (fls. 202).
Assim, conquanto se reconheça o esforço da nobre
Defesa, não há como desvincular-se o apelante da prática do crime que
lhe foi imputado na denúncia.
Não se cogita, outrossim, da ocorrência de furto de
uso, como almeja a esforçada Defesa.
Pontuou o Magistrado de Primeiro grau que
A versão apresentada pelo réu de que apenas pretendia
utilizar a bicicleta da vítima para retornar à sua residência, sem
a intenção de se apoderar do objeto, não restou comprovada
nos autos, ônus processual que lhe competia. Aliás, a versão
do acusado de que houve apenas furto de uso não se
sustenta. Não é crível que uma pessoa pule o muro de uma
residência para pegar uma bicicleta com a intenção de apenas
fazer uso do objeto e depois devolvê-lo. Além disso, as
afirmações do réu são contraditórias. Ao mesmo tempo em
que ele afirmou que estava embriagado, e que ingeriu grande
quantidade de bebida alcoólica na festa em que estava,
afirmou, também, que teve destreza para pular um muro que,
segundo o laudo pericial, possui 1,90 metros, passando sobre
ele, inclusive, a bicicleta da vítima. Além disso, embora tenha
afirmado que estivesse muito embriagado, não conseguindo
raciocinar direito, ele conseguiu fornecer à autoridade policial
todos os seus dados qualificativos, inclusive o número de seu
telefone celular, sem qualquer dificuldade. A versão do réu de
que não tinha como chamar um transporte por aplicativo, como
fez para chegar à festa, não é crível. Não há como se afirmar
que em uma festa, com muitos presentes, nenhum deles
pudesse compartilhar com o réu o sinal de internet, para a
chamada do transporte.
[...]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501678-20.2019.8.26.0548 -Voto no
6
Por fim, vale anotar, como elemento de convencimento deste
julgador, que em seu interrogatório, ficou claro que nem
mesmo o acusado consegue aceitar a versão por ele trazida
em seu interrogatório, já que, ao ser indagado, afirmou
acreditar não ser possível que pessoas se apoderem de coisas
alheias, ainda que sem a intenção de se apoderar
definitivamente delas, uma vez que isso causaria "o caos na
sociedade" - palavras do increpado. (fls. 211/212).
O animus furandi (elemento subjetivo do tipo), restou sobejamente
demonstrado, pois, como visto, o réu agiu com vontade livre e consciente de subtrair o bem,
acrescida da finalidade expressa no tipo, que é o de ter a coisa para si, o animus rem sibi
habendi.
O crime se consumou tão somente pelo mero estado
transitório de detenção da res pelo apelante. Não é exigida, com efeito, para a
consumação do delito de furto, a posse prolongada, tranquila e desvigiada do
bem subtraído, por parte do agente. Neste sentido o seguinte julgado:
Agravo Regimental em Recurso Especial
Penal
Furto

Consumação do crime de furto
Posse tranquila da res

Desnecessidade Agravo Regimental desprovido
1. O entendimento pacificado nesta Corte, que considera consumado
o crime de roubo, bem como o de furto, no momento em que o agente
se torna possuidor da res furtiva, ainda que haja perseguição policial
e não obtenha a posse tranquila do bem, sendo prescindível que o
objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima. 2. Agravo
regimental desprovido. 2
Sobre o assunto, ponderou o Juízo monocrático:
2 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial no 1346113 SP
(2012/0204363-8). Agravante: Xiomara Maribel Monzon Lopez. Agravado: Ministério Público do
Estado de São Paulo. Relatora: Ministra Laurita Vaz. 5a Turma. Brasília, 22 de abril de 2014.
Votação unânime. Diário da Justiça Eletrônico 30 Abr. 2014. Revista Eletrônica de
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Disponível em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1313658&tipo=0&nreg=201202043
638&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20140430&formato=PDF&salvar=false>. Acesso
em: 13 Out. 2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501678-20.2019.8.26.0548 -Voto no
7
O delito foi consumado. Isto porque, para o furto, aplica-se a
teoria da amotio, que conclui que basta a inversão da posse
para a consumação, independente de ter ou não a posse
tranquila fora da esfera de vigilância, o que aconteceu no caso
em questão. Portanto, não se fala em desclassificação para a
forma tentada. (fls. 144).
Acrescente-se, por fim, que a embriaguez não tem o
condão de, por si só, afastar o elemento subjetivo do tipo. Sendo ela
voluntária, não afasta tampouco, nos termos do art. 28, II, do CP, a
imputabilidade penal, pelo que não se cogita da possibilidade de
exclusão da culpabilidade do agente.
Era, pois, de rigor a condenação tal como lançada.
As
penas,
sequer
questionadas,
dosadas
e
fundamentadas em consonância com o sistema trifásico, realmente não
comportam qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram corretamente fixadas no mínimo legal, em 02
anos de reclusão e em 10 dias-multa.
b) na segunda fase, foram elas mantidas inalteradas,
apesar da presença da atenuante da confissão.
Deixou corretamente de interferir a atenuante da confissão
espontânea, em razão de ela não ter o condão de reduzir a reprimenda aquém do
mínimo.
Sobre o tema, reza o Enunciado n. 231 da Súmula de
Jurisprudência do STJ que “a incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
mantidos inalterados os subtotais obtidos na fase anterior, ante a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501678-20.2019.8.26.0548 -Voto no
8
ausência de causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 02 anos de reclusão e
de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à
época dos fatos, que foi tornado definitivo, na ausência de circunstâncias
modificadoras.
Observe-se ser forçoso reconhecer fazerem-se
presentes todos os requisitos do art. 44 do CP, que relaciona as
hipóteses nas quais é possível a conversão. Além de estarem
preenchidas as condições relacionadas nos dois primeiros incisos (inc. I:
pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, aplicada em
crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e; inciso II: não
reincidência em crime doloso), foi igualmente atendida a exigência
contida no inciso III, que determina caber mencionada conversão apenas
se a “culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade
do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias” a indicarem
como suficiente. Tendo sido imposta privação de liberdade de 02 anos de
reclusão (condenação superior a um, mas inferior a quatro anos), resta
adequada sua substituição, nos termos do art. 44, § 2o, segunda parte,
do CP, por duas penas restritivas de direitos, consistentes em: a)
prestação de serviços à comunidade; b) prestação pecuniária.
Considerando-se os fatos do condenado não ser
reincidente, e da pena aplicada ser igual ou inferior a 04 (quatro) anos,
poderá ele cumpri-la, no caso de reconversão, desde o início em regime
aberto (art. 33, § 2o, “c”, do CP), que é efetivamente o mais adequado em
função das particularidades do caso em apreço. Inexiste, com efeito,
qualquer indicação de que seria necessária a adoção de medidas mais
rígidas de controle do processo de ressocialização do réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501678-20.2019.8.26.0548 -Voto no
9
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de FELIPE RODRIGUES NOVAES,
ficando, pois, mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos
Fica, desde já, determinada a expedição, após o
trânsito em julgado, de carta de guia, para que seja iniciado o
cumprimento da pena em definitivo.
Deve o apelante ser ainda formalmente intimado de
que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento da
penas alternativas, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, poderá implicar em sua
reconversão na pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto,
que foi a originalmente fixada.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR